Tribunal: TJMT
Processo: 1002489-86.2023.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002489-86.2023.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ROSA ISABEL ANDRETA MACIEL 00280846169 - CNPJ: 27.324.617/0001-19 (APELADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE CITAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu o processo com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF).

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em avaliar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF no caso concreto, em que o Município alega cerceamento de defesa devido à ausência de análise de pedido de citação e questiona a necessidade de paralisação do feito por um ano antes da aplicação do tema.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada manteve-se inalterada, pois os argumentos apresentados pelo Recorrente não trouxeram fatos novos ou relevantes que justificassem a alteração do julgado, sendo reafirmados os fundamentos jurídicos previamente estabelecidos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A aplicação do Tema 1.184 do STF, em casos de extinção de processo, não demanda paralisação prévia de um ano, sendo necessária a aplicação imediata, na hipótese de não restar comprovado o preenchimento dos requisitos."

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1002489-86.2023.8.11.0007

AGRAVANTES
: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADOS
: ROSA ISABEL ANDRETA MACIEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Alta Floresta
em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 1002489-86.2023.8.11.0007, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Rosa Isabel Andreta Maciel
, a manter o ato sentencial que extinguiu o processo com fulcro no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

A municipalidade em seu recurso dispõe a inaplicabilidade do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, no caso em apreço, uma vez que ocorreu cerceamento de defesa, ante a ausência de análise de pedido de citação realizado nos autos.

Registra, também, que, é necessário a paralização do feito pelo prazo de 1 (um) ano para a utilização do aludido tema, o que também não ocorreu, haja vista a diligência da municipalidade para satisfazer o crédito.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, e retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Alta Floresta
em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 1002489-86.2023.8.11.0007, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Rosa Isabel Andreta Maciel
, a manter o ato sentencial que extinguiu o processo com fulcro no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Assim como registrado no relatório, a única questão elencada pelo Recorrente é acerca da inaplicabilidade do disposto pelo STF, no julgamento do Tema 1.184.

Na decisão agravada constou que:

[...]

É certo que o presente recurso comporta o julgamento monocrático, uma vez que se encaixa na hipótese prevista no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil, veja-se:

[...]

A partir deste esclarecimento, procede-se com o julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da possibilidade, ou não, de extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir devido ao baixo valor do crédito cobrado, consoante o que foi registrado no ato sentencial já relatado.

No contexto fático-processual, verifica-se que a presente execução fiscal foi promovida pela Fazenda Pública Municipal, a visar a quitação do crédito tributário, referente ao não recolhimento de Taxa, cujo valor alcança R$ 2.876,61 (dois mil oitocentos e setenta e seis reais sessenta e um centavos).

O Magistrado Singular, por entender que o valor da causa seria irrisório, a atrair a incidência do que foi regulado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da RE nº 1355208, Tema nº 1.184, procedeu à intimação da municipalidade, a fim de comprovar a possibilidade do prosseguimento do executivo fiscal.

A intimação, de maneira mais objetivo, foi no sentido de fazer com que a municipalidade se manifestasse acerca do aludido tema, bem como, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a continuidade do executivo fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00 – dez mil reais).

Antes de prosseguir, elucidar-se-á o referido tema.

Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão majoritária ao analisar o Tema n° 1.184, de repercussão geral, RE 1355208, estabeleceu a seguinte tese, publicada em 2-4-2024:

[...]

Portanto, o STF pacificou o entendimento quanto a extinção das Execuções Fiscal, a determinar que o ajuizamento da execução fiscal depende de prévia adoção de providências administrativas e extrajudiciais para a cobrança do crédito tributário, bem como, a exigência do protesto.

Assim, para se admitir a tese de falta de interesse processual, que implicaria em extinção da execução fiscal, faz-se necessária a manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas pelo Tema n° 1.184 do STF. Até porque, de acordo com o item 3 do Tema 1.184: o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2.

Nessa vertente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n° 547, de 22-2-2024, in verbis:

[...]

Após a elucidação, prossegue-se com o caso concreto. Como já elencado alhures, a municipalidade foi intimada para indicar os requisitos necessários para a promoção da ação (tentativa de solução e cobrança administrativa, e protocolo de protesto).

Em sua petição, a municipalidade apenas realiza apontamentos, acerca da inaplicabilidade do tema no caso concreto, a reproduzir as mesmas alegações realizadas no recurso.

Neste momento, inclusive, passa-se a análise dos pontos elencados no apelo.

Inicialmente, com relação ao cerceamento de defesa, entende-se que o Magistrado Singular, por meio do ato sentencial, apreciou as questões, pois, ao aplicar o tema, consequentemente, entende por sua aplicação.

De maneira específica, as argumentações do Recorrente foram no sentido do efeito ex tunc, da necessidade de suspensão do feito por 90 (noventa) dias, e a inaplicabilidade do tema.

O Juízo a quo, ao proferir o ato sentencial, por óbvio, supera as mencionadas questões, a entender que o efeito do tema é ex tunc, e a desnecessidade de suspensão do processo, em razão da possibilidade de cumprimento das exigências.

Não há que se falar, então, em cerceamento de defesa.

Com relação ao efeito ex tunc, pela simples análise da tese fixada, pode ser verificado que o julgamento possui efeito imediato, veja-se:

[...]

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a legitimidade da extinção dos executivos fiscais que não preenchem os requisitos do julgamento, pelo que, não há que se falar na inaplicabilidade do tema, pela modulação de efeitos.

A se tratar dos requisitos, inclusive, pontua-se que, a exigência contida no artigo 2º da Resolução nº 547 do CNJ, foi efetivamente cumprida, ante a documentação elencada junto ao Recurso de Apelação Cível, no entanto, isto não pode ser verificado com relação ao outro elemento exigido, qual seja, a protocolização do protesto.

Observa-se, da Lei nº 9.492/1997, em seu artigo 12, que o prazo para registro do protesto é de 3 (três) dias úteis, veja-se:

[...]

O Magistrado concedeu, ao Município, o prazo de 30 (trinta) dias para comprovar seu interesse de agir, logo, a municipalidade poderia ter utilizado este prazo para realizar o protocolo do protesto, sendo este plenamente suficiente para o cumprimento das exigências.

É necessário registrar, ainda, que o ato realizado foi a extinção da Execução Fiscal, neste sentido, o município ainda pode realizar a cobrança administrativa da dívida, sem qualquer prejuízo, visto que a Administração Pública também possui ferramentas e mecanismos de satisfação do crédito.

Relevante destacar que, o intuito do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema nº 1.184 é reduzir o número de procedimentos inócuos no Poder Judiciário.

Destarte, por meio do estudo Poder Judiciário em Números, efetuado pelo CNJ, é possível constatar que a taxa de êxito dos executivos fiscais é ínfima, sendo que, na maioria das vezes, o processo acaba extinto por circunstâncias alheias ao próprio crédito, como é caso da prescrição intercorrente, ou abandono da causa.

Por outro lado, identifica-se que a referida taxa cresce positivamente, nos casos em que há o prévio protocolo do protesto, sendo possível observar que a taxa de recuperação do crédito, nos casos em que não há o protesto, é de 1% (um por cento) até 2% (dois por cento), e, nos casos em que há a adoção deste ato, a taxa alcança 15% (quinze por cento) a 19% (dezenove por cento).

Nesta toada, pode ser interpretado que, forçar os entes a realizar medidas administrativas em situação anterior ao executivo fiscal, é uma forma de proteger o crédito exequendo, no intuito de que sua satisfação seja mais provável.

Impera registrar, também, que, na hipótese de ser realizado os atos necessários, e a obrigação persistir, será possível a promoção do executivo fiscal junto ao Poder Judiciário.

Sendo assim, não há que se falar em prejuízo à municipalidade.

[...]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024